Tribunal: CARF
Processo: 10830.006053/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006053/2005-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.459 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
MARIALDO RODRIGUES MOREIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 30/11/2000
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece da alegação recursal que, podendo, não foi impugnada, em
face da preclusão.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO EM TERCEIRO.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte do recurso, não conhecendo da alegação relativa aos pagamentos efetuados, e por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006053/2005-38
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006053/2005-38

Tratam-se de lançamentos de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) incidente
sobre omissão de rendimentos recebidos do exterior e de multa isolada por falta de recolhimento
mensal obrigatório (Carnê-Leão), ambos relativos ao ano de 2000.
O lançamento foi impugnado e a impugnação (e-fls. 96 a 104) foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 130 a 139).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 153 a 158) em que se arguiu:
a) que o contribuinte não estava sob procedimento fiscal quando apresentou
declaração retificadora e, portanto, estava abrigado pela espontaneidade, nos
termos de art. 138 co Código Tributário Nacioanl (CTN);
b) que os pagamentos efetuados a partir da declaração retificadora devem ser
excluídos do lançamento, de modo a sobre eles não incidirem encargos.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Porém, não conheço do pedido de modificação do
lançamento para dele deduzir os pagamentos efetuados após a retificação porque não foi objeto
de impugnação, quedando-se precluso.
O recorrente apresentou, em 13/10/2005, declaração retificadora, em que incluíra
os rendimentos tidos por omitidos pela Autoridade Lançadora. Alegou que a apresentação teria
ocorrido antes da instauração de procedimento fiscal contra si, o que somente veio a ocorrer em
17/11/2005. Portanto, ao retificar a declaração o recorrente estaria, segundo alegou, abrigado
pela espontaneidade de que trata o art. 138 do CTN.
O colegiado a quo rechaçou a alegação do contribuinte com base no que dispõem
o parágrafo único do art. 138 do CTN e o § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, que exclui a espontaneidade do sujeito passivo a partir do início de qualquer procedimento
administrativo relacionado à infração e que, em relação a terceiros envolvidos nas infrações
verificadas, essa exclusão ocorre independentemente de intimação.
Não há reparos a fazer na decisão recorrida, cujo trecho reproduzo e assumo como
minhas razões de decidir:
5. Argumenta o impugnante que apresentou a declaração retificadora espontaneamente,
em 13/10/2005, antes de ter sido intimado do procedimento fiscal, oferecendo à
tributação os rendimentos omitidos, o que afasta a incidência da multa.
O artigo 138 da Lei n° 5.172, de 25/10/966, Código Tributário Nacional (CTN), dispõe
que:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006053/2005-38

"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração." (grifo meu)
Dispõe o art. 7° do Decreto n° 70.235/1972 e alterações, sobre o inicio do procedimento
fiscal:
"Art. 7°. O procedimento fiscal tem inicio com:
I - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III -começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§1°. O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§2°. Para os efeitos do disposto no §1°, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos. "(grifo meu)
5.1. Da leitura dos dispositivos acima transcritos, depreende-se que a notificação feita
ao Sr. Marvin Ramos Rodrigues Moreira acerca do inicio do procedimento fiscal que
pretendia esclarecer a origem dos recursos depositados em sua conta corrente tinha
implicações em todos os contribuintes que porventura fossem proprietários dos recursos
ali depositados, independentemente de ser parente do fiscalizado.
Assim, se além do impugnante, outras pessoas tivessem efetuado depósitos na conta
corrente do fiscalizado, todos os envolvidos, ou seja, todos os contribuintes que
efetuaram depósitos advindos de rendimentos omitidos, não mais estariam espontâneos
para fins de tributação, a partir do inicio da fiscalização, estando sujeitos a lançamento
de oficio.
No caso sob exame o contribuinte apresentou a declaração retificadora, oferecendo à
tributação os rendimentos correspondentes aos depósitos bancários de origem não
comprovada, em 13/10/2005. O irmão do contribuinte teve contra si instaurado
procedimento fiscal em 14/09/2005 (Termo de Verificação Fiscal de fls. 10 e MPF n°
08.1.04.00-2005-00315 de fls. 13, emitido em 12/09/2005), intimando-o a apresentar
esclarecimentos acerca da origem de recursos que teriam possibilitado a realização de
depósitos e/ou créditos no banco Merchants Bank of New York no ano-calendário de
2000, sendo que a conta em referência era conjunta com o impugnante, conforme
declaração de seu irmão (fls. 54/55) e o próprio documento de transferência, fls. 61.
Assim, nos termos dos dispositivos acima transcritos, a espontaneidade do impugnante
— terceiro envolvido na infração — foi excluída pelo recebimento do Termo de Inicio
pelo seu irmão, co-titular da conta bancária no exterior, sendo que a apresentação da
declaração retificadora, por ter sido apresentada sob procedimento de oficio não tem o
condão de elidir a tributação efetuada, nem de afastar a imposição das multas aplicadas.
5.2. Ora, a instauração do procedimento fiscal junto ao Sr. Marvin Ramos Rodrigues
Moreira, evidenciou, consoante declaração prestada pelo próprio fiscalizado, que o real
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006053/2005-38

proprietário do depósito bancário seria o impugnante, embora a conta-corrente fosse
conjunta(fls. 54).
Desse modo, nos termos da legislação retrocitada, tal procedimento já excluíra a
espontaneidade, não apenas do sujeito passivo, como também de todos os demais
envolvidos nas infrações verificadas, independentemente de intimação. Assim, a
declaração retificadora entregue pelo interessado não estava espontânea, pois foi
entregue com o intuito de legalizar rendimentos omitidos evidenciados por meio de
depósitos bancários injustificados ocorridos em conta-corrente conjunta com o irmão,
que estava sob procedimento fiscal, fato que levou a que o contribuinte também fosse
intimado a justificar os depósitos ali ocorridos.
Ademais, nos termos do artigo 138, do CTN, a denúncia espontânea deve,
obrigatoriamente, ser acompanhada do pagamento do imposto referente aos valores
oferecidos tributação, sob pena de serem lançados com multa de oficio. No presente
caso, não houve recolhimento referente ao valor apurado do imposto informado na
declaração retificadora, apenas tendo ocorrido alguns pagamentos segundo um
"parcelamento" estabelecido pelo próprio contribuinte, em 36 cotas, sem nenhum
amparo legal (fls. 106/107).
O fato de que a retificadora tenha sido recepcionada pelo sistema informatizado da
RFB, não convalida a declaração, que, esclareça-se, já foi formalmente cancelada no
sistema, conforma (sic) processo n° 10830.006090/2005-46(fls. 123/127), sendo que
eventuais cobranças de imposto geradas por esse erro devem ser canceladas.
Em resumo, a Autoridade Lançadora identificou omissão de rendimento com base
em depósito não justificado na conta conjunta entre dois irmãos quando iniciou o procedimento
fiscal em desfavor de um deles. Ora, essa é a exata hipótese que o legislador previu para a
exclusão da espontaneidade de terceiro envolvido na infração sem a necessidade de intimação
específica:
Art. 7o (...)
.............................................................................................................................................
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (Grifei.)
Assim, resta cristalino que desde 14/09/2005, quando seu irmão foi intimado a
justificar a origem do depósito efetuado na conta conjunta, o recorrente e qualquer outra pessoa
que tivesse relação com a operação já não estavam espontâneos em relação a eventuais infrações
decorrentes, ainda que não houvessem sido intimados.
Registre-se que, apesar de o contribuinte não haver questionado a multa isolada
por falta de recolhimento do carnê-leão, o colegiado a quo alterou, de ofício, o lançamento da
matéria, reduzindo o percentual da exação de 75% para 50%. Na ausência de recurso de ofício, a
questão fez coisa julgada administrativa.
Registre-se que, como de praxe, caberá à autoridade preparadora, quando do
confronte da liquidação, o aproveitamento de eventuais pagamentos relativos ao crédito
tributário.
Conclusão
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006053/2005-38

Voto por conhecer, em parte do recurso, não conhecendo da alegação relativa aos
pagamentos efetuados, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 191
DF CARF MF
Original